Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0705033-21.2024.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a divergência entre o número do processo referência informado no PJE e nas razões do recurso (0731611-23.2021.8.07.0001) e o teor da decisão agravada descrita no id. 55738692 – p. 2/3, esclareça a agravante qual o número correto dos autos originários, bem como a qualificação da parte agravada. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator